Tribunal: TJPA
Processo: 0835464-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835464-26.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS.
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se na origem de ação de execução visando o recebimento de valores relativos ao fornecimento de materiais médicos hospitalares ao Município requerido, conforme processo licitatório 1614614/2016 e notas fiscais acostadas aos autos.

II- O Município apelante interpôs embargos à execução aduzindo a inexistência de título executivo, bem como em razão da ausência de créditos líquidos, certos e exigíveis em favor da Exequente capaz de aparelhar a execução.

III- O Juízo
a quo
rejeitou os embargos à execução, fundamentando que os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço/entrega do material, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigibilidade ou iliquidez da obrigação.

IV- Restando comprovado nos autos que o Município efetivamente recebeu os produtos fornecidos pela empresa e não lhe pagou o respectivo preço, deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

V-
Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelo Município em face da empresa
COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Historiando os fatos, a inicial relata que a empresa embargada ingressou com ação de execução contra o Município, alegando ser credora da quantia de R$ 88.507,90 (oitenta e oito mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao fornecimento de materiais médicos ao Ente Público.

O Embargante sustentou que inexiste nos autos documentos que comprovem a efetiva existência de créditos em favor da Exequente.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que rejeitou os embargos à execução, nos seguintes termos (id.
14763871
):

“(...)

Não há relevância na argumentação do embargante acerca da origem do contrato e ausência de assinaturas, restando debater, apenas, se o empenho, com o complemento das notas fiscais são documentos aptos à exigência pela via executiva.

Com efeito, consta nos autos da ação de execução a Nota de Empenho 000001/2018, de 15/01/2018, no valor de R$70.257,60, relativa ao Pregão nº 22/2017, Contrato 380/2017 ou seja, o mesmo a que se refere a embargada.

Registre-se, ainda, que além das Notas Fiscais, há comprovação nos autos de execução (ID 26620115 - Pág. 1/3), que os conhecimentos de transporte 6648606, 6704618 e 6739184, da empresa Fedex Brasil Logística Ltda., comprovadores da entrega das mercadorias, foram recebidos no endereço da embargante por Marcos Castelo, em 13/03/2018, Sílvia Helena, em 20/05/2018, e novamente por Marcos Castelo, em 28/03/2018, neles constando os números das notas fiscais, datas e valores, portanto há perfeita correspondência entre os bens entregues e o valor empenhado.

Os precedentes invocados pelo embargante destoam da realidade dos autos, posto neles se debate a entrega dos bens ou a prestação do serviço, situações de todo diferente do caso em exame porque a entrega está comprovada de modo irrefutável, atraindo a incidência de outros precedentes, como os abaixo: (...)”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id.
14763876
).

Em suas razões, sustenta que a utilização da prova emprestada utilizada pelo Juízo ocorreu completamente à revelia do Exequente, inobservado, a seu ver, a cláusula fundamental do contraditório.

Suscitou, ainda, a não ocorrência da prescrição no caso concreto, aduzindo que tal prazo somente se inicia depois de que formalizada a ciência da decisão administrativa final, após a apreciação do pedido de reconsideração presentado administrativamente pelo autuado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para dar continuidade da Execução Fiscal que tem por objeto a cobrança da infração ambiental veiculada no Auto de Infração nº 395/2007 e CDA nº 2013580003522-2.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado pelo Juízo de piso (id.
14763883
).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e suspensivo (id.
14776028
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id.
15565141
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

A míngua de questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de Marabá. Vejamos.

A demanda originária, cuida-se de ação de execução de contrato proposta por Marisol Comércio de GLP LTDA, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 14.054,00 (quatorze mil, e cinquenta e quatro reais), referente ao fornecimento de cilindros de gás à Prefeitura Municipal de Marabá, decorrente do Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 020/2009-PMM, gerado em função do processo licitatório nº 546/2009, modalidade pregão eletrônico nº 001/2009-PMM, no qual foi vencedora.

Para tal, a empresa exequente acostou à inicial do feito executivo (Processo nº 0009248-22.2012.8.14.0028), cópia do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 020/2009-PMM, devidamente assinado pelo Secretário Municipal de Saúde e pelo representante da empresa contratada (id. 13377307 – Pág. 27); requisição de material nº 0284/2009, expedida pela Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Controle Financeiro, em 24/09/2009, assinada pelo assessor especial Carlos Bertino Caldas Lucena (id. 13377307 – Pág. 26), além de 02 (duas) notas fiscais expedidas em nome da Prefeitura Municipal de Marabá, datadas e assinadas pelo Sr. Manoel Francisco Ribeiro (id. 13377307 – Pág. 21 e 23).

A documentação que instrui o feito executivo é suficientemente capaz de demonstrar não só a prestação do serviço/fornecimento do produto requisitado, como também a efetiva entrega do material e seu recebimento. Tais documentos são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a embasar a execução.

Verifica-se que as notas fiscais que guarnecem a ação principal coincidem com o material requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, através do servidor Carlos Bertino Caldas Lucena, assessor especial.

Além disso, o contrato administrativo decorre de processo licitatório realizado pelo ente municipal, não havendo qualquer insurgência por parte do apelante acerca da legalidade do certame.

Dessa forma, e
mbora o Ente Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

No direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, a Municipalidade não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É c
erto que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora requerente, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais fiscais foram integralmente pagas ou ainda que os funcionários responsáveis pela requisição do material e pelo recebimento dos mesmos não eram funcionários da Prefeitura ou não detinham competência para tanto. Contudo, não logrou êxito neste mister.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. N
ão há como negar que a empresa demandante efetivamente forneceu o material requisitado, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

Assim, diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024